Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-90.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-90.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (APELANTE), TRANSPORTADORA FAZZIO LTDA - CNPJ: 36.045.970/0001-50 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), WELLITON DIEGO FAZZIO - CPF: 035.498.381-40 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO SEM PREVISÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que homologou acordo em Ação de Busca e Apreensão e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem fixar honorários sucumbenciais. A apelante alega que são devidos honorários de 10% com base no princípio da causalidade e art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se cabe fixação de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto por acordo homologado judicialmente, sem previsão expressa sobre a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação judicial afasta a existência de sucumbência, pois não há vencedor nem vencido.

4.

O acordo, celebrado com assistência dos advogados, previu que cada parte arcaria com seus honorários contratuais, sem menção à sucumbência.

5.

Não se aplica o princípio da causalidade em caso de transação, conforme art. 90, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de previsão expressa de honorários sucumbenciais em acordo homologado judicialmente impede sua fixação.

2.

A transação entre as partes afasta a aplicação do princípio da causalidade, ante a inexistência de vencedor e vencido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 90, § 2º; 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.414.394/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.09.2015; STJ, REsp 729.021/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06.02.2015;
N.U 1000777-09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024
;
N.U 1016978-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021;
TJRN, AC 0800419-15.2018.8.20.5113, j. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de Busca e Apreensão cuja sentença foi proferida nestes termos:

Ante o exposto,
HOMOLOGO
por sentença, o acordo celebrado entre as partes ao id.188954608 , para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas, na forma da sentença prolatada nos autos. Deixo de suspender o processo, contudo consigno que não haverá prejuízo ao exequente, já que havendo descumprimento do acordo, o exequente poderá requerer o desarquivamento, SEM ÔNUS, para o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente.

A apelante alega que
a sentença homologatória de acordo é sentença condenatória, de resolução de mérito, o que enseja a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porque decorre do princípio da causalidade.

Afirma que o acordo celebrado entre as partes abrangeu apenas o valor principal devido, nada dispondo em relação aos honorários sucumbenciais.

Requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação dos executados ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões (Id. 288456487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se na ausência de fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença que homologou o acordo firmado entre as partes. Os apelantes alegam que, embora a composição tenha sido celebrada nos autos e homologada judicialmente, não houve qualquer menção à verba honorária, a qual seria devida com base no
princípio da causalidade
e nos termos do
artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso,

ao se analisar o ajuste firmado (ID 288456478), este apenas se refere, em sua Cláusula Quinta, que cada parte arcará com os seus honorários contratuais, sem se referir aos honorários sucumbenciais.

No entanto, tal acordo foi redigido pelos próprios patronos da apelante, de modo que não há falar-se em ausência do mesmo no ato da assinatura, porquanto ciente de todos os termos.

Desta forma, entende-se por inaplicável os ônus sucumbenciais, pois a verba ainda não havia sido concedida, tratando-se, portanto, de mera expectativa de direito do advogado.

Confira-se o Informativo n. 0570, período 1º a 14 de outubro de 2015, da Terceira Turma do STJ, que se aplica à espécie:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO E POSTERIORHOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. O advogado não tem direito à percepção dos honorários fixados no despacho de recebimento da inicial de execução por quantia certa (art. 652-A do CPC), na hipótese em que a cobrança for extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. Salienta-se, inicialmente, que este Tribunal Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que: "[...] a fixação de honorários no início da Execução é meramente provisória, pois a sucumbência final será determinada, definitivamente, apenas no momento do julgamento dos Embargos à Execução" (AgRg no REsp 1.265.456-PR, Segunda Turma, DJe de 19/4/2012). Desse modo, ao receber a petição inicial de execução por quantia certa, o juiz arbitra provisoriamente os honorários advocatícios para a hipótese de pagamento da dívida pelo executado no prazo de três dias (art. 652 do CPC).
Contudo, se a execução, por qualquer motivo, prosseguir, vislumbra-se a possibilidade de revisão da referida verba advocatícia, a qual poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo suprimida. Nesse sentido, existindo composição amigável, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, tampouco se pode falar em sucumbência, visto que não há vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor a respeito do ônus do pagamento da verba.
Ressalte-se que, conforme art. 840 do CC, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Nesse contexto, o fato de o acordo estabelecer que cada parte se responsabilizará pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos não confere aos advogados o direito de perceber os honorários provisórios arbitrados no despacho inicial da execução, os quais, repise-se, valem tão somente para o pronto pagamento da dívida. Por fim, os advogados que se reputarem prejudicados por essa espécie de transação poderão ajuizar ação autônoma, por meio da qual terão condições de discutir o efetivo direito à percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de atuação no processo e a complexidade do trabalho desenvolvido. [REsp 1.414.394-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015.]"

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Homologado
acordo
, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, porque não houve
vencido
nem
vencedor
, o que por certo impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

(N.U 1000777-09.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ACORDO
HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PETIÇÃO ASSINADA PELAS PARTES E PELOS ADVOGADOS QUE AS REPRESENTAVAM – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PROVISORIAMENTE NO DESPACHO INICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 2.º, DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1
- Em havendo
acordo
entre as partes, com anuência dos advogados, os honorários fixados no despacho inicial da Ação de Execução não subsistem, pois não há sucumbência, já que com a
homologação
do
acordo
não se fala em
vencedor
ou
vencido
.

2- Ao caso, aplica-se o disposto no artigo 90, § 2.º, do CPC, pois diante do silêncio quanto às despesas das Ações de Execução e dos Embargos à Execução, as custas processuais devem ser divididas igualmente entre as partes, cabendo a cada uma delas arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.
(N.U 1016978-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

Ademais, no que diz respeito à aplicação do princípio da causalidade, este não pode ser utilizado quando se tratar de transação entre as partes, haja vista a concessão mútua, diferentemente do que seria um pedido de desistência ou um reconhecimento jurídico do pedido.

Assim, extinto o processo pela transação, caso as partes não tenham se referido às despesas, estas serão divididas igualmente, nos termos do art. 90, § 2º do CPC, não havendo falar em condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de vencedor e vencido.

No presente caso, as partes convencionaram, cada uma, a pagar seus respectivos honorários contratuais, nada dispondo sobre a verba sucumbencial, o que impede a condenação na futura sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
TRANSAÇÃO FIRMADA E HOMOLOGADA NA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO. ACORDO QUE PREVÊ QUE CADA PARTE ARCARÁ COM OS VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SEUS PATRONOS,
FICANDO AS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS A CARGO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJRN - AC 2016.012409-3, Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, julgado em 28.03.2017).

Outrossim, não é aplicável ao caso a regra do artigo 523, § 1º, do CPC, haja vista que o acordo foi celebrado
antes do início da fase coercitiva da execução
, ou seja,
não houve resistência à obrigação judicial
, tampouco decorreu a multa legal por inadimplemento.

Dessa forma,
não havendo estipulação expressa no acordo quanto aos ônus sucumbenciais, firmados na presença dos patronos
,
e sendo a transação a forma de extinção do feito
,
não há que se cogitar da incidência de honorários
.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.
Deixo de majorar a verba honorária, pois não foi arbitrada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025